Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação formulada na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP). 3.1. Persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.
4. No presente caso, não há provas suficientes que o réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no tipo penal ou contribuído para sua realização. 4.1. O mero ato de ter usado um aparelho celular que tomou emprestado de pessoa de seu ambiente familiar não é suficiente para demonstrar a incidência das condutas do tipo penal em exame (art. 180 do CP), nem a ciência do réu quanto a origem criminosa do aparelho, nem, tampouco, sua contribuição para a consecução do delito, daí porque a manutenção da sentença absolutória é providência que se impõe.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.